Tribunal: TJDFT
Processo: 0716820-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO COLIGADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO E COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM CARTA DE CONTEMPLAÇÃO. LAUDO DE VISTORIA. FINALIDADE EXCLUSIVA DE ANALISAR APTIDÃO DO BEM PARA GARANTIR O NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO COM NUMERAÇÃO DE MOTOR ADULTERADO. AQUISIÇÃO JUNTO A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRICO INEXISTENTE. MORA NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
1. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
2. No caso, existe contrato coligado, o qual compreende duas relações jurídicas distintas, uma formada entre o autor e revendedora do veículo e outra, formada entre ele e a administradora de consórcio, cuja carta de crédito permitiria a compra do bem. As regras protetivas do consumidor são aplicáveis a ambas as relações, porém, a responsabilidade de cada uma das empresas está circunscrita aos limites do vínculo obrigacional assumido nas respectivas contratações.
3. O fato de a administradora do consórcio ter realizado vistoria do automóvel e objetivando avaliar seu valor de mercado, não implica em transformá-la em garante universal pelos vícios ocultos da coisa, eis que aquela análise tinha como escopo verificar se o bem se prestava a garantir o contrato de consórcio, nos parâmetros estabelecidos na Lei no 11.795, de 08.10.2008.
4. Não demonstrado, a contento, o pagamento da dívida ou a novação por acordo realizado no tocante as parcelas em aberto, não há falar em danos morais em face da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
5. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.